Tribunal: TJDFT
Processo: 0710628-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 489, § 1°, IV, do Código de Processo Civil, o Magistrado não está obrigado a refutar toda e qualquer alegação das partes, mas apenas aquelas capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
2. Nos termos do enunciado n.° 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no prazo da ação.
3. Na forma do artigo 1° do Decreto n.° 20.910/32, por ser de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o ajuizamento de ações em face do Poder Público, é também quinquenal o prazo para o exercício da pretensão executória.
4. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu ser de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva.
5. O ajuizamento da execução coletiva pelo substituto processual tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional das execuções individuais, que se reinicia, pela metade, nos termos do artigo 9° do Decreto n.° 20.910/32, do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não efetivado.
6. A interrupção do lapso prescricional pelo ajuizamento da execução coletiva só se opera quanto às obrigações de mesma natureza, isto é, quando tanto a execução coletiva quanto a individual se referirem às obrigações de igual natureza.
7. Não há se falar em nulidade da execução por inexigibilidade da obrigação de pagar, tendo em vista que tanto o artigo 248 do Código Civil quanto o artigo 499 do Código de Processo Civil possibilitam a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o que, inclusive, já foi definitivamente admitido nos autos da execução coletiva.
8. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada.
9. Recurso conhecido e provido.